Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DEVOLUÇÃO DE TODA A MATÉRIA PARA APRECIAÇÃO POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO.
1. Apelação na qual se busca a devolução do pleno conhecimento da questão a esta Egrégia Corte Revisora, em razão do apelo interposto pelo réu.
2. Correta a condenação do réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quanto a sua confissão está em consonância com os demais elementos de provas coligidos nos autos.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.